Tribunal: TJES
Processo: 0021715-33.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021715-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: BOECHARD IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de responsabilidade civil em relações de consumo, o dever de indenizar está condicionado à comprovação de dano, ato ilícito e nexo de causalidade.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações,
“[...]Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento.[...]” (REsp n. 1.811.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0021715-33.2019.8.08.0035

Apelante:

Paulo Sérgio Monteiro de Souza

Apelada:

Boechard Imóveis EIRELI

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juíza de Direito da 4ª Vara cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Paulo Sérgio Monteiro de Souza em desfavor de Boechard Imóveis EIRELI, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 10886351)

Em suas razões recursais o apelante sustenta basicamente que adquiriu um imóvel por intermediação da ré e que, como parte do pagamento, entregou um veículo no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), o qual deveria ter sido integralmente repassado à construtora para abatimento do saldo devedor, o que não ocorreu. Aduz que
“[...]ante a falta de transparência da Apelada, o Apelante precisou obter um financiamento maior do que seria necessário, desta forma será onerado com os encargos provenientes do valor que teve que financiar a mais do que o necessário[...]”
. Por fim, requereu a reforma da sentença, com a devida restituição da diferença de R$14.357,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais), além de valores referentes a juros, encargos contratuais e indenização por danos morais. (ID. 10886354)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Paulo Sérgio Monteiro de Souza em desfavor de Boechard Imóveis EIRELI, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 10886351)

Em suas razões recursais o apelante sustenta basicamente que adquiriu um imóvel por intermediação da ré e que, como parte do pagamento, entregou um veículo no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), o qual deveria ter sido integralmente repassado à construtora para abatimento do saldo devedor, o que não ocorreu. Aduz que
“[...]ante a falta de transparência da Apelada, o Apelante precisou obter um financiamento maior do que seria necessário, desta forma será onerado com os encargos provenientes do valor que teve que financiar a mais do que o necessário[...]”
. Por fim, requereu a reforma da sentença, com a devida restituição da diferença de R$14.357,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais), além de valores referentes a juros, encargos contratuais e indenização por danos morais. (ID. 10886354)

A relação jurídica objeto deste processo, nos termos do art. 2º, 3º, §1º, do CDC, se submete às regras de proteção ao consumidor, sendo que pelo disposto no art. 14 do referido microssistema jurídico, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, mas condicionada à existência de dano, defeito na prestação do serviço e nexo causal.

Nesse contexto, adoto, com base na técnica de fundamentação aliunde, os termos lançados pelo magistrado ao proferir a sentença impugnada, por entender que esgotam, com propriedade, as peculiaridades do caso concreto:

“[...]Verifico documentos capazes de comprovar que a construtora requereu do Autor, para que fosse concretizada a venda do imóvel, os seguintes valores: entrada de R$ 21.000,00 + FGTS: R$ 18.217,57, sendo que o valor efetivamente pago a Construtora a título de FGTS foi o valor de R$ 19.347,52, e SALDO FINAL: através de financiamento bancário R$ 136.772,43.

Observo que o Autor tentou financiamento bancário junto ao banco SANTANDER, no valor de R$ 136.772,43, o que não foi aceito pelo banco a liberação do respectivo valor à Construtora, além de outros valores a serem liberados referente às taxas diversas, porém somente foi aprovada a liberação para a construtora do valor de R$ 125.000,00, conforme contrato de financiamento bancário que o próprio autor junta.

Prosseguindo, observo que os valores referente a “despesa acessória com o Financiamento”, no valor de R$ 3.100,00 e o valor referente a custos Cartorários e Impostos de Transferência de Bens Móveis, no importe de R$ 9.499,50, não foram repassados à Construtora, por serem valores referente às taxas cartorárias e não para cobrir o saldo remanescente que ainda se encontrava em aberto junto à Construtora.

Além disso, verifico que a Construtora recebeu o valor de R$ 125.000,00 referente ao financiamento bancário e o valor de R$ 19.347,52 a título de FGTS, para se chegar ao saldo final, no valor de R$ 136.772,43, sendo que a empresa Requerida passou para a Construtora, referente ao saldo remanescente o valor total de R$ 31.642,00, tendo efetivamente feito, a Requerida, o respectivo recibo no valor de R$ 11.000,00 que declara ao Autor em nome do mesmo, tendo-lhe entregue o respectivo documento, conforme se comprova fl. 89.

No mais, constato que o corretor de imóveis que fazia parte de toda negociação (da empresa Requerida), Sr Elendro Jesus da Silva, repassou para a construtora o valor de R$ 10.642,00 (fl.63), tendo transferido tal valor de sua própria conta poupança, além de ter repassado para a construtora, o valor de R$ 17.000,00 em 25/04/2019 e R$ 4.000,00, também no dia 25/04/2019, e que a requerida somente recebeu o valor de R$ 5.000,00 a título de comissão.

Assim, realmente o valor de R$11.000,00 não foi repassado diretamente ao Autor, conforme o mesmo alega, porém este possui pleno conhecimento de que tal valor foi repassado pela Requerida diretamente à Construtora, a fim de sanar o restante do saldo devedor referente à venda do imóvel. [...]”

Como se vê, consta dos autos que o autor foi informado sobre as condições da transação, inclusive sobre a destinação dos valores provenientes da entrega do veículo, não evidenciando qualquer conduta da ré que possa ser caracterizada como ilícita ou apta a gerar a condenação pretendida.

Tal compreensão guarda sintonia com a jurisprudência do e. STJ, conforme se depreende do seguinte julgado, com as devidas adequações:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No contrato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário.

2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem.

3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento.

4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.811.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Portanto, entendo que a sentença analisou adequadamente a questão ora debatida relativa aos danos materiais e morais, concluindo pela ausência de elementos que comprovassem o prejuízo alegado pelo autor, o qual não apresentou provas suficientes para modificar esse entendimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.